Tribunal: TJMT
Processo: 1014566-87.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAIS E DANO MATERIAIS. INFILTRAÇÃO NO INTERIOR DE APARTAMENTO DECORRENTE DE AVARIAS NO TELHADO DO CONDOMINIO. PREJUÍZOS MORAL E MATERIAL. RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Na hipótese, trata-se de infiltração no imóvel originada de avarias do telhado da área comum. Compete ao síndico “diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores.” (Artigo 1.348, inciso V, do Código Civil).
2- O dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil. No ponto, não foram comprovados, pela autora, os gastos desembolsados referentes aos produtos mencionados.
3- Sentença parcialmente reformada.
4-Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014566-87.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TATIANE CARLA BARBIERI - CPF: 630.388.541-15 (RECORRENTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM - CPF: 830.773.832-68 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO ITAICY - CNPJ: 26.566.588/0001-39 (RECORRIDO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023